Tribunal: CARF
Processo: 13984.721686/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-07

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13984.721686/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.847 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de dezembro de 2020
Recorrente
MARELI AGROPASTORIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2007
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE RESERVA LEGAL. SÚMULA CARF 122.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de reserva legal, é necessária a
averbação da existência da área na matrícula do imóvel.
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data
anterior ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato
declaratório Ambiental (ADA).
ÁREAS ISENTAS. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE.
Para a exclusão da tributação sobre áreas de preservação permanente, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização e dimensão dessas áreas.
ÁREAS ISENTAS. ÁREAS COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para a exclusão da tributação sobre as áreas cobertas por florestas nativas, é
necessária a comprovação efetiva da existência dessas áreas mediante
apresentação de Laudo Técnico emitido por profissional competente, com a
correta localização, dimensão dessas áreas e se são florestas nativas primárias
ou secundárias em estágio médio ou avançado de regeneração.
VALOR DA TERRA NUA (VTN). SUBAVALIAÇÃO. ARBITRAMENTO.
SISTEMA DE PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO DAS DITR.
AUSÊNCIA DE APTIDÃO AGRÍCOLA. LAUDO TÉCNICO.
Incabível a manutenção do arbitramento com base no SIPT, quando o VTN é
apurado adotando-se o valor médio das DITR do Município, sem levar em
conta a aptidão agrícola do imóvel. É de se acolher o valor apurado em Laudo
de Avaliação apresentado pelo Contribuinte.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13984.721686/2012-33
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento parcial
ao recurso voluntário para: a) reconhecer a área de 50,3 ha do imóvel rural como de preservação
permanente; b) reconhecer a área de 8,1 ha do imóvel rural como de reserva legal; e c) retificar o
VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte. Votaram pelas
conclusões os conselheiros Rayd Santana Ferreira, Andréa Viana Arrais Egypto e Matheus
Soares Leite. Vencidos os conselheiros José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Rodrigo Lopes
Araújo e André Luis Ulrich Pinto que davam provimento parcial em menor extensão apenas para
reconhecer a área de reserva legal e retificar o VTN conforme laudo.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andrea Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Propriedade Territorial
Rural - ITR, fls. 90/97, exercício 2007, que apurou imposto devido por falta de
recolhimento/apuração incorreta do imposto, acrescido de juros de mora e multa de ofício,
referente ao imóvel denominado "Mareli Agropastoril", cadastrado na RFB, sob o n° 0.472.157-
8, com área de 661,7 ha, localizado no Município de São Joaquim – SC, em virtude de: a) área
de produtos vegetais informada não comprovada; b) área de pastagem informada não
comprovada; e c) Valor da Terra Nua – VTN declarado não comprovado.
Conforme descrição dos fatos, tem-se que:
O Laudo Técnico apresentado (fls. 41/53) foi aceito para promover a distribuição
das áreas do imóvel, alterando-se os valores declarados, aceitando-se a hipótese de erro de fato e
com base na verdade material.
Foram feitas as seguintes alterações nas áreas: redução da área total, de 717,4 ha
para 661,7 ha, de produtos vegetais, de 507,5 ha para 187,4 ha, e de pastagens, de 184,0 ha para
131,0 ha; acatou-se uma área com reflorestamento de 35,0 ha.
Quanto às áreas de Preservação Permanente (APP), de Reserva Legal (ARL) e
área coberta por Florestas Nativas, não foi apresentado Ato Declaratório Ambiental – ADA.
Apesar da averbação na matrícula da ARL de 8,1 ha, ela não foi aceita.
O VTN declarado foi de R$ 359,52/ha, o apontado no Laudo é de R$ 504,95/ha e
o VTN relacionado no Sistema de Preços de Terra – SIPT é de R$ 1.237,96/ha. Não sendo
acatado o Laudo apresentado, o VTN foi arbitrado com base no SIPT da Receita Federal. Na fl.
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

95 não se apresenta o VTN por aptidão agrícola. Consta que a origem da informação é o
“VTN DITR”.
Em razão da redução do Grau de Utilização, a alíquota foi aumentada para 1,9%.
Demonstrativo de apuração à fl. 96.
Em impugnação apresentada às fls. 101/108, o contribuinte discorda da não
aceitação do VTN indicado no laudo, questiona não terem sido acatadas as áreas de preservação
permanente, reserva legal e de florestas nativas, informando que referidas áreas existem desde a
aquisição do imóvel em 1987. Afirma que a exigência de ADA não pode se sobrepor à realidade.
Solicita a alteração da área ocupada com benfeitorias de 15 ha para 30,03 ha.
A DRJ/BSB, manteve o crédito tributário, conforme Acórdão 03-57.220 de fls.
127/136, assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2007
DA REVISÃO DE OFÍCIO ERRO DE FATO/BENFEITORIAS
Caracterizada a hipótese de erro de fato, deverá ser acatada, apenas para efeitos
cadastrais, a pretendida área ocupada com benfeitorias para o ITR/2007, com base em
documentos hábeis para comprová-la, à época do respectivo fato gerador.
DAS ÁREAS AMBIENTAIS
Exige-se que as áreas ambientais do imóvel, inclusive a área de utilização
limitada/reserva legal comprovadamente averbada à margem da matrícula do imóvel,
para fins de exclusão do cálculo do ITR, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, para que possa caracterizar a
hipótese de erro de fato.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN) SUBAVALIAÇÃO
Para fins de revisão do VTN arbitrado pela fiscalização, com base nos VTN/ha
apontados no SIPT, exige-se que o Laudo de Avaliação, emitido por profissional
habilitado, atenda aos requisitos das Normas da ABNT, demonstrando, de maneira
convincente, o valor fundiário do imóvel, a preço de mercado, à época do fato gerador
do imposto, e que esteja acompanhado da necessária Anotação de Responsabilidade
Técnica (ART).
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido

Consta no acórdão de impugnação que foi acatada a alteração da área de
benfeitorias úteis de 15 ha para 39,0 ha, sem alteração da alíquota. As áreas de preservação
permanente, reserva legal e de florestas nativas não foram aceitas por ausência de ADA.
Cientificado do Acórdão em 4/12/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 139), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 19/12/13, fls. 141/148, que contém, em síntese:
Contesta a desqualificação do Laudo como fonte para parametrizar o VTN.
Questiona a não aceitação do Laudo para comprovar as áreas de preservação
permanente, reserva legal e de florestas nativas. Afirma que a exigência de ADA não pode se
sobrepor à realidade.
Requer a aceitação do VTN em conformidade com o Laudo e a reformulação do
grau de utilização.
Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, portanto, deve ser conhecido.

INTRODUÇÃO
A princípio, não poderiam ser objeto de apreciação os valores divergentes
apurados no laudo apresentado quanto à Área de Preservação Permanente – APP, Área de
Reserva Legal – ARL e área de floresta nativa, pois tais campos não foram objeto de alteração
por ocasião do lançamento.
Contudo, o Laudo foi apresentado para a fiscalização que reviu de ofício os
valores declarados e avaliou a possibilidade de aceitação das áreas, não as acatando por ausência
de ADA. A hipótese de erro de fato foi analisada pela fiscalização e também no acórdão de
impugnação.
Portanto, por não se tratar de fato novo, os argumentos sobre as áreas serão
apreciados.
MÉRITO
A Lei 9.393/96, na redação vigente à época dos fatos geradores, assim dispõe:
Art. 10. A apuração e o pagamento do ITR serão efetuados pelo contribuinte,
independentemente de prévio procedimento da administração tributária, nos prazos e
condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal, sujeitando-se a
homologação posterior.
§ 1o Para os efeitos de apuração do ITR, considerar-se-á:
[...]
II - área tributável, a área total do imóvel, menos as áreas:
a) de preservação permanente e de reserva legal, previstas na Lei no 4.771, de 15 de
setembro de 1965, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989;
b) de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas na alínea anterior;
c) comprovadamente imprestáveis para qualquer exploração agrícola, pecuária,
granjeira, agrícola ou florestal, declaradas de interesse ecológico mediante ato do
órgão competente, federal ou estadual;
d) sob regime de servidão ambiental;(Redação dada pela Lei no 12.651, de 2012).
e) cobertas por florestas nativas, primárias ou secundárias em estágio médio ou
avançado de regeneração; (Incluído pela Lei no 11.428, de 2006)
f) alagadas para fins de constituição de reservatório de usinas hidrelétricas autorizada
pelo poder público. (grifo nosso)
O Decreto 4.382, de 19/9/02, que regulamenta o ITR, determina:
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

Art. 10. Área tributável é a área total do imóvel, excluídas as áreas (Lei no 9.393, de
1996, art. 10, § 1o, inciso II):
I - de preservação permanente (Lei no 4.771, de 15 de setembro de 1965 - Código
Florestal, arts. 2o e 3o, com a redação dada pela Lei no 7.803, de 18 de julho de 1989, art.
1o);
II - de reserva legal (Lei no 4.771, de 1965, art. 16, com a redação dada pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 24 de agosto de 2001, art. 1o);
III - de reserva particular do patrimônio natural (Lei no 9.985, de 18 de julho de 2000,
art. 21; Decreto no 1.922, de 5 de junho de 1996);
IV - de servidão florestal (Lei no 4.771, de 1965, art. 44-A, acrescentado pela Medida
Provisória no 2.166-67, de 2001);
V - de interesse ecológico para a proteção dos ecossistemas, assim declaradas mediante
ato do órgão competente, federal ou estadual, e que ampliem as restrições de uso
previstas nos incisos I e II do caput deste artigo (Lei no 9.393, de 1996, art. 10, § 1o,
inciso II, alínea "b");
VI - comprovadamente imprestáveis para a atividade rural, declaradas de interesse
ecológico mediante ato do órgão competente, federal ou estadual (Lei no 9.393, de 1996,
art. 10, § 1o, inciso II, alínea "c").
§ 1o A área do imóvel rural que se enquadrar, ainda que parcialmente, em mais de uma
das hipóteses previstas no caput deverá ser excluída uma única vez da área total do
imóvel, para fins de apuração da área tributável.
§ 2o A área total do imóvel deve se referir à situação existente na data da efetiva entrega
da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - DITR.
§ 3o Para fins de exclusão da área tributável, as áreas do imóvel rural a que se refere
o caput deverão:
I - ser obrigatoriamente informadas em Ato Declaratório Ambiental - ADA, protocolado
pelo sujeito passivo no Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais
Renováveis - IBAMA, nos prazos e condições fixados em ato normativo (Lei no6.938,
de 31 de agosto de 1981, art. 17-O, § 5o, com a redação dada pelo art. 1o da Lei
no 10.165, de 27 de dezembro de 2000); e
II - estar enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos I a VI em 1o de janeiro do ano
de ocorrência do fato gerador do ITR.
[...]
ÁREAS ISENTAS
No caso, a recorrente apresentou Laudo Técnico demonstrando as áreas presentes
no imóvel, requerendo a aceitação de APP de 50,3 ha, ARL de 8,1 ha (averbada na matrícula no
5925) e Floresta Nativa de 210,7 ha.
Conforme se verifica na descrição dos fatos, tais áreas não foram aceitas pela
fiscalização por ausência de ADA. A DRJ também decidiu nesse sentido.
Quanto a isenção, assim dispõe o CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
[...]
II - outorga de isenção; [...]
ARL
Quanto à área de reserva legal – ARL, imprescindível a averbação de referida
área na matrícula do imóvel.
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

Conforme legislação acima citada, a Lei 9.393/96, art. 10, § 1o, inciso II, reporta-
se expressamente à Lei 4.771, de 1965, art. 16, vigente à época:
Art. 16. As florestas de domínio privado, não sujeitas ao regime de utilização limitada e
ressalvadas as de preservação permanente, previstas nos artigos 2° e 3° desta lei, são
suscetíveis de exploração, obedecidas as seguintes restrições:
[...]
§ 8o A área de reserva legal deve ser averbada à margem da inscrição de
matrícula do imóvel, no registro de imóveis competente, sendo vedada a alteração de
sua destinação, nos casos de transmissão, a qualquer título, de desmembramento ou de
retificação da área, com as exceções previstas neste Código. (grifo nosso) [...]
A Súmula CARF no 122, assim dispõe:
A averbação da Área de Reserva Legal (ARL) na matrícula do imóvel em data anterior
ao fato gerador supre a eventual falta de apresentação do Ato declaratório Ambiental
(ADA).
Desta forma, considerando a devida averbação na matrícula do imóvel em
maio/2005 (fl. 32), tem-se como comprovada a Área de Reserva Legal – ARL de 8,1 ha.

APP
Com relação à isenção pretendida, tem-se que para a área de preservação
permanente, é necessário comprová-las por meio de Laudo Técnico emitido por Engenheiro
Agrônomo ou Florestal, acompanhado da Anotação de Responsabilidade Técnica – ART, que
indique, precisamente, as áreas constantes do imóvel.
Quanto à necessidade de apresentação do ADA para fins de exclusão do cálculo
do ITR, o Poder Judiciário consolidou o entendimento no sentido de que,
em relação aos fatos geradores anteriores à Lei n° 12.651/12, o ADA é desnecessário.
Tal conclusão consta do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR.
Sendo assim, desnecessária a apresentação de ADA para o exercício em análise
para fins de fruição da isenção do ITR da Área de Preservação Permanente, sendo suficiente a
comprovação da existência e delimitação dessa área.
Desta forma, considerando o Laudo Técnico apresentado, acompanhado de
ART, tem-se como comprovada a Área de Preservação Permanente – APP indicada no
laudo de 50,3 ha.

FLORESTAS NATIVAS
As áreas de florestas nativas, a partir de 2007, podem ser isentas, desde que
comprovada a presença de vegetação primária e/ou secundária em estágio médio ou avançado de
regeneração.
O laudo técnico apresentado não é apto a comprovar a área de floresta nativa para
fins de isenção, uma vez que se limitou a indicar a presença de tal área (210,7 ha), sem, contudo,
demonstrar que a área coberta por florestas nativas são primárias ou se encontram em estágio
médio ou avançado de regeneração, como exigido em lei.
Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

O recorrente cita a existência de levantamento cartográfico para delimitação das
áreas do imóvel, contudo não apresenta referido estudo. Ele apenas é citado no Laudo.
Ademais, nos termos do Parecer PGFN/CRJ 1.329, de 2016, para fato gerador de
ITR, ocorrido antes da vigência da Lei no 12.651, de 2012, não haveria obrigação de o
contribuinte apresentar o ADA para o gozo de isenção do ITR para as áreas de preservação
permanente e de reserva legal.
Permanece a necessidade do ADA para isenção do ITR das áreas de florestas
nativas.
Desta forma, não se aceita a área de Floresta Nativa indicada no laudo de
210,7 ha.

VTN
A possibilidade do arbitramento do VTN, a partir de sistema instituído pela RFB,
consta especificamente da Lei 9.393/96:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de subavaliação
ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, a Secretaria da
Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de ofício do imposto,
considerando informações sobre preços de terras, constantes de sistema a ser por ela
instituído, e os dados de área total, área tributável e grau de utilização do imóvel,
apurados em procedimentos de fiscalização.
§ 1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos no art.
12, § 1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e considerarão
levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das Unidades Federadas ou
dos Municípios.
A Lei 8.629/93, art. 12, dispõe que:
Art. 12. Considera-se justa a indenização que reflita o preço atual de mercado do
imóvel em sua totalidade, aí incluídas as terras e acessões naturais, matas e florestas e as
benfeitorias indenizáveis, observados os seguintes aspectos:
I - localização do imóvel;
II - aptidão agrícola;
III - dimensão do imóvel;
IV - área ocupada e ancianidade das posses;
V - funcionalidade, tempo de uso e estado de conservação das benfeitorias. (grifo nosso)
No caso, verifica-se que foi adotado o valor médio das DITR do Município do
imóvel, mas não foi atendida a determinação legal, no sentido de considerar-se a aptidão agrícola
do imóvel, de sorte que o arbitramento não pode ser mantido.
Por outro lado, o contribuinte, reconhecendo a subavaliação do valor do imóvel
inicialmente declarada, apresentou Laudo de Avaliação que indica o valor do VTN de R$
504,95/ha.
Sendo assim, admite-se o VTN/ha informado no Laudo, conforme requerido pelo
recorrente.

Fl. 165
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

NOVO DEMONSTRATIVO DE APURAÇÃO
Diante da aceitação de parte das áreas isentas, conforme indicado acima, o
demonstrativo de fl. 96 deve ser refeito, conforme Tabela 1:
Tabela 1 – Demonstrativo de apuração do imposto devido
Distribuição da área do imóvel
há
Área total do imóvel
661,7
Área de Preservação Permanente - APP
50,3
Área de Reserva Legal - ARL
8,1
Área Coberta por Florestas Nativas
0
Área tributável
603,3
Área ocupada com benfeitorias úteis
(DRJ)
39
Área aproveitável
564,3
Área utilizada pela atividade rural

Produtos vegetais
187,4
Reflorestamento
35
Pastagens
131
Total
353,4
Grau de utilização
63%
Alíquota (Lei 9.393/96, art. 11)
1,90%

Como se vê, admitindo-se as áreas de ARL, APP e ocupada com benfeitorias úteis
(conforme acórdão recorrido), o grau de utilização foi alterado de 54,7% para 63%, tal fato não
alterou a alíquota aplicável, conforme art. 11 da Lei 9.393/96.
CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, dar-lhe
provimento parcial para: a) reconhecer a área de 50,3 ha do imóvel rural como de preservação
permanente; b) reconhecer a área de 8,1 ha do imóvel rural como de reserva legal; e c) retificar o
VTN/ha apurado para o valor indicado no laudo apresentado pelo contribuinte (R$ 504,95/ha).

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 166
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-008.847 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13984.721686/2012-33

Fl. 167
DF CARF MF
Documento nato-digital